Tribunal: TJSP
Processo: 2274293-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se de imputação de suposta traficância de mais de meio quilo de drogas ilícitas, em tese com séria ofensa à saúde pública, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado a assistência, em seu favor e quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula constitucional da presunção

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se de imputação de suposta traficância de mais de meio quilo de drogas ilícitas, em tese com séria ofensa à saúde pública, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado a assistência, em seu favor e quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000074259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274293-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
WEDER DA SILVA PEREIRA, Impetrantes PERCIVAL STEFANI BRANCHINI DE
OLIVEIRA e LUCAS HERNANDES LOPES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Lucas Hernandes Lopes e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274293-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 14652 2/6
Habeas corpus no 2274293-25.2020.8.26.0000
Impetrantes: Percival Stefani Branchini de Oliveira e Lucas Hernandes Lopes
Comarca/Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
(Autos no 1501374-51.2020.8.26.0559)
Paciente: Weder da Silva Pereira
Voto no 14.652
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se
de imputação de suposta traficância de mais de meio quilo de
drogas ilícitas, em tese com séria ofensa à saúde pública, faz-se
estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva do
paciente, malgrado a assistência, em seu favor e quanto ao
julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula
constitucional da presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada, com reclamo de
liminar, em favor de Weder da Silva Pereira em face de ato proferido
pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto que, nos autos do processo criminal em epígrafe, indeferiu o
pedido de liberdade provisória nos autos do processo a que responde
por suposta infração aos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei
11.343/2006.
Suscitam os impetrantes, preliminarmente, a ilegalidade da
prisão preventiva em face da invasão de domicílio pelos policiais, sem
que houvesse suspeita de flagrante e sem que houvessem ao menos
solicitado o ingresso. No mérito do habeas corpus, sustentam que não
estariam presentes os requisitos autorizadores da segregação
cautelar (artigo 312 do CPP). Alegam que a decisão combatida não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274293-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 14652 3/6
estaria devidamente fundamentada, tendo por lastro argumentos
genéricos que se limitaram a repetir os fundamentos do decreto
prisional. Por fim, apontam que o paciente é primário, de bons
antecedentes e tem residência fixa, ocupação lícita e família
constituída.
Diante dessas razões, os impetrantes reclamam a concessão de
medida liminar para que seja revogado o decreto de prisão preventiva
e, em seu lugar, concedida liberdade provisória ao paciente, ainda
que mediante imposição de outras medidas cautelares menos
gravosas.
Indeferida a liminar (fls. 420-421) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 423-426), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
430-438).
É o relatório.
A preliminar de nulidade do processo não prospera, posto que
não se há de falar em provas ilícitas por ausência de mandado
judicial, com alegação de ocorrência de invasão de domicílio por parte
dos policiais.
O crime aqui imputado ao apelante é de caráter permanente, ou
seja, sua consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de
flagrância a qualquer momento, o que, em princípio, torna
desnecessário o mandado judicial para realização da apreensão da
droga em sua residência, conforme previsto no artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, a saber: “A casa é asilo inviolável do indivíduo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274293-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 14652 4/6
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Ou seja, para
que o morador possa agasalhar-se na proteção constitucional, é
necessário que se abstenha da prática flagrante de crimes de
qualquer natureza - inclusive, é claro, aqueles mais veementes -
no interior de sua casa.
Destarte, não há que se falar em violação de domicílio, ou quiçá
ausência de flagrância, posto que aquele que supostamente sustenta
um depósito de drogas ilícitas em sua casa pode ser preso em
flagrante a qualquer momento, ou seja, a autoridade policial ou seu
agente pode e afinal mesmo deve adentrar na residência do agente
para impedir a continuidade da prática criminosa a qualquer hora do
dia ou da noite, sendo dispensável a medida judicial de busca e
apreensão, não havendo inviolabilidade de domicílio constante do
artigo 5o inciso XI da Constituição Federal. No caso, tem-se que a
diligência em foco, ao menos em princípio, se justificava e deu-se de
modo ininterrupto, em sequência de informações, que não tinha como
ser interrompida, até porque a aventada ausência de autorização é
dada por uma leitura tão-somente unilateral da prova.
É claro que, nos autos da ação penal respectivo, com o
conhecimento do mérito mais íntimo da prova, eventualmente pode
até mesmo vir a ser disposto diversa. Contudo, estritamente em sede
de habeas corpus não há, no tema em foco, ilegalidade manifesta a
ser aqui reparada.
Rechaçada a matéria preliminar, no mais denega-se a ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274293-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 14652 5/6
De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem,
bem como aquelas constantes dos autos digitais disponíveis no sítio
eletrônico deste Tribunal de Justiça, o paciente e o corréu Andreisson
foram presos em flagrante no dia 23.10.2020, porque, supostamente,
mantinham em depósito e transportavam drogas destinadas ao tráfico
ilícito. Segundo o apurado, policiais militares receberam a denúncia
de que um indivíduo conduzindo a motocicleta Honda CG160, placa
GJA-1A07, estaria entregando drogas valendo-se do aplicativo Ifood,
circulando pela cidade com uma bolsa de entregas com o nome e
emblema dessa empresa. Em patrulhamento, avistaram uma moto de
entregador Ifood com as características informadas no cruzamento
das avenidas Octacílio Alves de Almeida e Dr. Ernani Pires
Domingues. Tendo decidido pela abordagem, em tese os policiais
teriam então constatado que o indivíduo identificado com o
Andreisson Luís Fortunato trazia duas porções de maconha
embaladas em plástico-filme transparente, além da quantia de R$
60,00. Indagado acerca das drogas, e sempre supostamente,
Andreisson teria informado que fazia as entregas a troco de
comissão, hipoteticamente apontando o ora paciente Weder como
fornecedor das drogas. Diligenciando na residência do paciente, os
policiais teriam então encontrado e apreendido outras catorze (14)
porções de maconha idênticas àquelas transportadas por Andreisson,
além de um tijolo da mesma droga, tudo perfazendo cerca de 597,5g
(quinhentos e noventa e sete gramas e cinco decigramas) dessa
droga.
Bem fundamentada a manutenção da custódia cautelar de
Weder, posto que foi preso em flagrante, supostamente mantendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274293-25.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 14652 6/6
depósito expressiva quantidade de drogas - mais de meio quilo - ,
em atividade coordenada com o corréu que, ainda supostamente, as
vendia para consumo de terceiros, valendo-se a dupla de uma
caracterização de entregador de alimentos como disfarce. Veja-se
que em poder de Weder, segundo tais notícias, foram em tese
apreendidos 597,52g (quinhentos e noventa e sete gramas e
cinquenta e dois centigramas) de drogas ilícitas, quantidade que se
revela sério indicativo de uma mais veemente atuação no crime e,
inclusive, uma maior ofensa ao bem jurídico referido na norma penal
em foco.
Assim, a manutenção da custódia cautelar é de fato a melhor
alternativa ao caso, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal por parte do juízo.
Vale frisar que, como bem sedimentado na jurisprudência,
eventuais predicados favoráveis do paciente, tais como primariedade
e residência fixa, não têm o condão de garantir a liberdade provisória
quando presentes os requisitos da prisão preventiva, tal como ocorre
no presente caso.
Em face do exposto, rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito,
denega-se a ordem, mantendo-se, em sede de habeas corpus, a
decisão ora combatida.
Mazina Martins
Relator